Tribunal: TJPA
Processo: 0029191-94.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0029191-94.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA PENAL)
APELANTE: ADAILTON CORREA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CPB). ABSOLVIÇÃO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLICIAL CIVIL. TESE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA Nº 582 DO STJ. TESE REJEITADA. RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO APELANTE DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME. PLEITO DE PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PENA JÁ FIXADA NESTE PATAMAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR POVIMENTO AO APELO CRIMINAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 0029191-94.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA PENAL)
APELANTE: ADAILTON CORREA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, interposto por
ADAILTON CORRÊA DA SILVA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou a pena de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória que,
no dia 25/11/2017
, por volta das 15h30min, Viviane da Silva Ferreira caminhava pela rua Dr. Assis, quando foi abordada pelo denunciado, em posse de uma
faca
,
subtraiu sua mochila
. Em seguida, o acusado entrou em um coletivo e empreendeu fuga. Policiais Militares foram acionados por populares, e após perseguição detiveram-no na Rua Ângelo Custódio.
Na oportunidade, o acusado estava com a posse da res furtiva.

A vítima reconheceu Adailson como sendo o autor do crime. O denunciado confessou a autoria delitiva e disse que durante a fuga perdeu a faca.

Arrolou testemunhas às fls. 04.

Às fls. 50-51 do IPL, foi concedida a liberdade provisória, em 26/11/2017.

Às fls. 05, ocorreu o recebimento da denúncia, em 16/01/2018.

Às fls. 19-27, consta laudo de perícia datiloscópica.

Às fls. 28, Adailton foi notificado, e, às fls. 31, apresentou Resposta Escrita à Acusação.

Às fls. 42, contém certidão de audiência. Nesta, a Magistrada decretou revelia do acusado e tomaram-se os depoimentos da vítima, Viviane da Silva Ferreira, e da testemunha, Rosilvaldo Leão Pereira. Em seguida, acerca do art. 402 CPP, as partes nada requereram.

Às fls. 43, consta juntada de certidão de antecedentes criminais do acusado.

Às fls. 44-45, o MP em suas alegaç
õ
es finais requereu a condena
çã
o do r
é
u às penas do artigo 157, caput, do CPB, tendo em vista que em juízo a vítima reconheceu o acusado e a testemunha narrou detalhadamente como foi procedida a prisão do réu.

Às fls. 46-49, a Defensoria Pública em suas alegaç
õ
es finais pugnou pela desclassificação de roubo majorado para roubo tentado.

O magistrado a quo JULGOU PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ADAILTON CORREA DA SILVA à pena definitiva de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime aberto
, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro.

A Defesa inconformada com a sentença condenatória, interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando pela absolvição do recorrente, com fulcro na insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima não é suficiente para sustentar uma condenação, além disso, afirma que o apelante não foi reconhecido pela vítima na forma do art. 226 do CPP e por fim, colocou em dúvida a validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação para modalidade tentada do crime de roubo e aplicação da pena no mínimo legal. (fls. 65-70).

O Ministério Público se manifestou em
contrarrazões
pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 74-76)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 81-85v).

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

Belém/PA, 16 de setembro de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
PROCESSO Nº: 0029191-94.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (1ª VARA PENAL)
APELANTE: ADAILTON CORREA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE

No que se refere ao pleito de absolvição formulado pelo recorrente, pontuo que tanto a materialidade do delito como a autoria, ficaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo depoimento da vítima Viviane da Silva Ferreira, que relatou em audiência detalhadamente como se deu o crime, bem como a testemunha de acusação, que relatou como ocorreu a prisão em flagrante do acusado. Consta, ainda, nos autos, a juntada de um auto de apreensão às fls. 11-12 do IPL, referente a uma mochila. Senão vejamos:

A vítima,
Viviane da Silva Ferreira
, narrou em juízo:
¿(...) eu estava no comércio, esperando passar as horas que a minha mãe ia chegar de Abaetetuba, deu por volta das 15 hora, fui em direção ao porto arapari, então percebi que estava sendo perseguida, apressei os passos, mas o acusado me abordou pedindo a mochila, mandando eu não fazer nada, só que os carros viram, ai um rapaz seguiu ele, e outro ciclista, ai conseguiram pegar, eu não sai do local, ai depois de um tempo um segurança que trabalha próximo ao local do crime me avisou que conseguiram capturar o acusado, ai eu fui na moto com o segurança, então eu fui com ele e encontrei o acusado dentro de uma viatura policial, reconheci imediatamente (...) ele estava com uma faca, cheguei a ver quando ele pediu a bolsa (...) recuperei os pertences, estava tudo dentro da viatura (...)¿

Nota-se que as declarações da vítima são contundentes e firmes, não havendo dúvidas em seu relato, onde confirmou como se deu o ato criminoso perpetrado pelo recorrente, relatando que o assaltante lhe apontou uma faca, exigindo sua mochila, o que foi prontamente entregue ao assaltante.

Por outro lado, a declaração do policial civil
Rosivaldo Leão Pereira
, que participou da prisão do recorrente, confirmou tanto em sede policial como em juízo o seu depoimento:
¿(...) que ficou sabendo do crime por populares e ao chegar no local informado, avistou um indivíduo que possuía as características relatadas pelos populares, e o abordou. Que durante a revista pessoal foi encontrado a
res furtiva.
Recorda que uma pessoa levou a vítima até a viatura e ela reconheceu sua mochila e o acusado (...)¿.

Portanto, tenho que as declarações prestadas pela vítima e pela testemunha perante a autoridade judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ficou claro a autoria delitiva imputada ao apelante, até porque o acusado foi preso em flagrante, inclusive o juízo por ocasião da dosimetria da pena, aplicou em eu favor a atenuante da confissão.

Consigne-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

No que se refere à validade dos depoimentos dos agentes de polícia, saliento que são de suma importância e merecem total credibilidade quando estiverem em consonância com as demais provas colhidas, como é o caso sob análise, notadamente quando não há qualquer comprovação nos autos acerca de inidoneidade por parte dos agentes responsáveis pelo flagrante.

Cito jurisprudência nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios: 3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ, in verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea a do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de habeas corpus, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).
Apelação Criminal. Roubo. Palavras da vítima. Credibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Absolvição. Impossibilidade. Deve ser mantida a condenação pela prática do delito de roubo, porque induvidosas a materialidade e a autoria delitivas. Desprovimento ao recurso é medida que se impõe (Processo: APR 10596120069924001 MG, Relator Antônio Carlos Cruvinel, Julgado em 25/03/2014, 3ª Câmara Criminal, Publicação em 04/04/2014).

Ora, se a vítima aponta, com segurança, o réu presente ao ato como autor do roubo, essa prova tem valor a ser considerado.
Possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP.
Esse meio probatório reveste-se de aptidão suficiente para legitimar um decreto condenatório, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção, como é o caso dos autos em exame.

Portanto, entendo haver provas suficientes da autoria do crime de roubo perpetrado pelo apelante, vez que o mesmo fora reconhecido pela vítima, o que foi corroborado pela sua confissão, o que permite-nos concluir com prestimosa margem de segurança que a denúncia é verdadeira e as provas são totalmente convergentes.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA MODALIDADE TENTADA.

Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair a mochila da vítima com seus pertences evadiu-se do local, somente quando foi detido que a res foi restituída. Conforme a sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
¿Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.¿

Assim, não há como se acolher a tese de desclassificação, pois totalmente legítima a sentença.

Quanto ao pedido de fixação da pena definitiva no mínimo legal, tenho que o pedido não merece amparo, já que a referida pena já fora fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, devendo ser mantida
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém (PA), 16 de setembro 2020.
DES.MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator